Tribunal: TJES
Processo: 5000372-23.2021.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000372-23.2021.8.08.0067
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AGROMAI AGROPECUARIA LTDA - ME
APELADO: BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PLEITO NÃO APRECIADO OPORTUNAMENTE - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO A POSSÍVEL SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - NULIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 1013, §3º, IV, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.O requerimento de assistência
não foi apreciado
, sobrevindo a sentença que rejeitou os embargos e condenou a apelante ao pagamento das custas remanescentes e honorários, o que configura
error in procedendo
, a ensejar a nulidade do provimento judicial aqui impugnado, quanto a esse aspecto.

2. Reunindo o feito condições de julgamento de mérito, mister que o Tribunal assim o faça, prestigiando os princípios da celeridade, da economia processual e da razoável duração do processo, com fulcro no art. 1.013, §3º, IV, do CPC.

3. C
onsoante o disposto na Súmula n
º
481
do STJ,
"
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

4.
Neste caso, foi demonstrada a ausência de movimentação financeira desde o mês de janeiro de 2016, o que restou corroborado pela demonstração de resultado dos exercícios seguintes, situação que, ao menos momentaneamente, permite o deferimento da benesse, a ensejar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais - art. 98,
§3º, do Código de Processo Civil
.

5. Apelação conhecida e provida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000372-23.2021.8.08.0067

APELANTE
:
AGROMAI AGROPECUÁRIA LTDA-ME

APELADO
:
BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Agromai Agropecuária Ltda-ME em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de João Neiva, nos autos da ação monitória ajuizada por Biotecno Indústria e Comércio Ltda., que constituiu de pleno direito o título executivo.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões id. 8884899 sustenta a apelante, em síntese, que faz jus ao deferimento da gratuidade da justiça, restando demonstrada a sua hipossuficiência.

Pois bem.

Trata-se de demanda monitória julgada procedente, versando o recurso, tão somente, sobre o indeferimento da gratuidade da justiça.

Sem delongas, entendo ser o caso de acolhimento do pleito.

Infere-se dos autos que a recorrente, ao apresentar os embargos monitórios, pleiteou expressamente a concessão da benesse, porquanto inativa há alguns anos.

O requerimento, todavia,
não foi apreciado
, sobrevindo a sentença que rejeitou os embargos e condenou a apelante ao pagamento das custas remanescentes e honorários, o que, a meu sentir, configura
error in procedendo
, a ensejar a nulidade do provimento judicial aqui impugnado, quanto a esse aspecto.

Afinal, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido de tal natureza se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse
,
devendo antes determinar à parte a comprovação do preenchimento daqueles
.

E, reunindo o feito condições de julgamento de mérito, mister que o Tribunal assim o faça, prestigiando os princípios da celeridade, da economia processual e da razoável duração do processo, com fulcro no art. 1.013, §3º, IV, do CPC.

Incursionando, pois, no tema, relembro que, c
onsoante o disposto na Súmula n
º
481
do STJ,
"
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

Neste caso, foi demonstrada a ausência de movimentação financeira desde o mês de janeiro de 2016, o que restou corroborado pela demonstração de resultado dos exercícios seguintes, situação que, ao menos momentaneamente, permite o deferimento da benesse.

De conseguinte, conheço do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO,
para reconhecer a nulidade do capítulo da sentença relativo aos
ônus sucumbenciais
e, assim, na forma do art. 1.013, §3º, IV, do CPC, deferir a assistência judiciária à apelante para, por conseguinte, suspender a exigibilidade das verbas de tal natureza a que fora condenada (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)